Tribunal: STF
Processo: Rcl 72034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.084). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.084 RG, pois os fundamentos do julgamento do ARE 1.245.097/PR são aplicáveis ao caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.084 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise.



    4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.084 da Repercussão Geral.



    5. A decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, arts. 1.030, I, “a”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 71.580/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024; STF, Rcls 71.299/DF, 71.600/DF, 71.602/DF e 71.805/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/9/2024, 17/9/2024, 17/9/2024 e 23/9/2024, respectivamente.